Tribunal: TJMT
Processo: 1000856-74.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO BMG S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 54489953):
“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA QUESTÃO ALHEIA AOS AUTOS – RAZÕES DISSOCIADAS DO CONTEXTO FÁTICO – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Correta a decisão que não conhece de recurso de apelação no qual a parte se insurge contra questão alheia aos autos, apresentando, consequentemente, razões dissociadas do contexto fático processual.”
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme acórdão de Id. 66925455.
Inconformado, alega, em síntese, violação aos artigos 4, 1.013 e 1022, inciso I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a sanção foi constituída por processo administrativo maculado por diversas nulidades insanáveis, uma vez que não haveria sido averiguado adequadamente as eventuais irregularidades que fundamentaram a multa administrativa aplicada do PROCON/MT.
Recurso tempestivo (id. 71442995), devidamente preparado (id. 72889485).
Contrarrazões no id. 72889485.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 4 e 1.013, do Código de Processo Civil, o recorrente defende que a sanção foi constituída por processo administrativo maculado por diversas nulidades insanáveis, uma vez que não haveria sido averiguado adequadamente as eventuais irregularidades que fundamentaram a multa administrativa aplicada do PROCON/MT.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“No tocante aos embargos de declaração opostos pelo BANCO BMG SA, o inconformismo se dá em decorrência do não conhecimento do recurso de apelação interposto pela instituição financeira em razão de se insurgir contra questões totalmente alheias aos autos principais.
Com efeito, analisando detidamente os termos do decisum objurgado, não vislumbro qualquer mácula, visto que as matérias devolvidas à análise foram apreciadas de forma ampla, clara e coerente, pautada, inclusive em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios. Veja-se:
“In casu, apesar de invocar o princípio da primazia de mérito, a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, dos Tribunais Pátrios, bem como deste Sodalício, caminha em sentido diverso, uma vez que, conforme demonstrado, a agravante se insurge contra questão alheia aos autos (razões dissociadas).
Em caso análogo, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RAZÕES ALHEIAS AO TEMA DECIDIDO.
Não obstante o julgado esteja fundado na Lei no 263, de 1991, do Município de Porto Alegre, as razões do recurso especial atacam o Decreto no 9.817, de 1990, do mesmo Município, a cujo respeito nada se decidiu. Recurso especial não conhecido.
(STJ - REsp: 95396 RS 1996/0030023-2, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 24/11/1998, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 01.02.1999 p. 138).
No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL – SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 256 DO CPC – NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU – INSURGÊNCIA CONTRA A EXTINÇÃO DA LIDE – RAZÕES DISSOCIADAS DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Constitui modalidade de citação ficta aquela feita por edital, que tem cabimento apenas em casos excepcionais, quando presente uma das hipóteses do art. 256 do CPC.
Se o agravante se insurge contra questão alheia aos autos, o não conhecimento se impõe, por se tratar de razões dissociadas do decisum.
(N.U 1011274-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019).
Esse, também, é o entendimento dos Tribunais Pátrios:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - SEGUIMENTO NEGADO POR INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - RAZÕES ALHEIAS AO FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA - DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONHECIDO.
(TJ-MS - AGR: 28763 MS 2009.028763-0/0001.00, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 19/01/2010, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 27/01/2010).
Sendo assim, não há razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, tendo em vista que em total consonância com a jurisprudência pátria” (id. 54489955).
Desse modo, nota-se pretender a embargante, em verdade, o reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final. Todavia, a via eleita não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, sendo este o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).
Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:
“[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).
Quanto ao questionamento prévio, destaca-se que não é necessária a expressa menção dos dispositivos tidos como violados, pois, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para o preenchimento do referido pressuposto, imprescindível apenas que a questão tenha sido discutida e decidida no aresto impugnado, como ocorrido na hipótese dos autos.
Ademais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide.
Feitas essas considerações, entende-se por prequestionadas as matérias elencadas no recurso (id. 55544461).
Sendo assim, faz-se necessária a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo Banco BMG.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal neste ponto.
Violação ao art. 1.022, I, do CPC. Decisão sem obscuridade ou contradição.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar alguma obscuridade, contradição, omissão, ou erro material existente na decisão.
O recorrente em suas razões sustenta que “não obstante as claras omissões apontadas nos embargos declaratórios ao v. acórdão embargado, a Turma Julgadora local os rejeitou, com o singelo e infundado argumento de que inexistiria vício a ser sanado, persistindo, portanto, em sua postura de não enfrentar diretamente as questões por meio deles suscitadas relativas à infração aos artigos suscitados”.
Contudo, o acordão expôs de forma clara e completa todos os motivos que embasaram o decisum, inexistindo qualquer obscuridade ou contradição a ser sanada.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, I, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso também neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por BANCO BMG S.A..
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça